Tribunal: TJBA
Processo: 8000860-61.2022.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000860-61.2022.8.05.0038 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LAUDICESAR FARIA DE SOUZA Advogado(s): GILBERTO SOARES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s):MARCELO PINHEIRO GOES DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DOS JURADOS. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra decisão do Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática de tentativa de homicídio simples, rejeitando as teses defensivas de legítima defesa putativa e desistência voluntária, bem como fixando a pena mediante valoração negativa de circunstâncias judiciais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, a autorizar a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP; e (ii) saber se a dosimetria da pena observou os critérios legais, em especial quanto à valoração negativa das consequências do crime. III. Razões de decidir 3. A apelação fundada no art. 593, III, “d”, do CPP possui caráter excepcional e somente autoriza a cassação do veredicto quando a decisão dos jurados estiver totalmente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica quando optam por uma das versões fáticas amparadas por provas produzidas sob o crivo do contraditório. 4. No caso, a condenação encontra respaldo nos depoimentos colhidos em plenário, que sustentam a tese acusatória quanto ao animus necandi e afastam a desistência voluntária, devendo ser preservada a soberania dos veredictos. 5. Na dosimetria, é idônea a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, diante da intensidade da conduta e do risco social gerado. 6. A valoração negativa das consequências do crime exige prova concreta de resultado mais gravoso do que o inerente ao tipo penal, o que não se verifica quando ausente comprovação técnica das alegadas sequelas permanentes, impondo-se o afastamento desse vetor. 7. Redimensionada a pena-base, mantidas a atenuante da confissão espontânea e a fração mínima de redução pela tentativa, em razão do avançado iter criminis. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a valoração negativa das consequências do crime e redimensionar a pena definitiva para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 8000860-61.2022.8.05.0038, em que figuram, como Apelante, LAUDICESAR FARIA DE SOUZA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conformidade com a certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR